Tribunal: TJES
Processo: 5011048-28.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-06-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011048-28.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DELVICE ALMEIDA DE OLIVEIRA SILVA e outros (2)
RECORRIDO: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO e outros (2)
RELATOR(A):PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de pedido indenizatório em que o Requerente alega que sofrem com desabastecimento de água, por tempo aproximado de 12 (doze) dias, pois no dia 19/01/2022 a água da caixa de sua residência chegou ao fim, retornando apenas no dia 03/02/2022, e ainda, que entraram em contato com a Requerida diversas vezes, mas não obtiveram êxito.

A Requerida alega em sua defesa que não houve falha na prestação dos serviços, e que a Resolução da ARSI permite a suspensão dos serviços para a realização da manutenção e reparos.

Em sede de

sentença (ID 4596295) foi julgado procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Em face do exposto, declaro extinto o processo, com base no artigo 487, I do CPC/2015 e julgo procedente o pedido autoral, e, em consequência, condeno a Requerida COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN a pagar a parte Requerente a indenização por danos morais que arbitro no valor R$ 3.000,00 (três mil reais), para cada Autor, corrigidos monetariamente e com juros legais contados a partir desta data.”

Irresignados, os Recorrentes apresentaram recurso inominado (ID 4597297/4597300), requerendo a reforma da sentença. A parte requerente pugnou pela majoração da indenização por danos morais, enquanto a parte recorrida requereu a minoração do valor arbitrado a título de danos morais.

Verifica-se que foram devidamente apresentadas as contrarrazões.(4597308/ 4597309)

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conheço dos Recursos Inominados interpostos, eis que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995. Aproveito para deferir o benefício da justiça gratuita aos autores, ora Recorrentes.

Analisando os autos, cabe ressaltar que a relação jurídica objeto da presente demanda é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, inclusive no que tange à inversão do ônus da prova e responsabilidade objetiva da requerida, conforme previsto, respectivamente, nos artigos 6o, inciso VIII e 14, ambos do CDC.

No caso em apreço, o conjunto probatório dos autos deixa claro que a Requerida suspendeu o fornecimento de água ao imóvel da parte Autora por quase vários dias após uma manutenção realizada na rua. Ademais, a parte autora relatou ainda que a CESAN não prestou assistência e ficou de 15 a 17 dias sem água, e que moravam umas quatro pessoas na casa dos Autores mais uma recém-nascida.

Portanto, a suspensão indevida dos serviços, frustrando a legítima expectativa do usuário de utilização e fruição do serviço, impõem a obrigação do fornecedor de reparar os danos causados ao consumidor, o que expressamente está disposto no parágrafo único do mencionado art. 22 do C.D.C

Conforme jurisprudência consolidada do C. STJ, “o ônus da prova das excludentes da responsabilidade do fornecedor de serviços, previstas no art. 14, § 3º, do CDC, é do fornecedor, por força do art. 12, § 3º, também do CDC” (STJ-3ª Turma, REsp 685662/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 10/11/2005, DJ 05.12.2005 p. 323).

Assim, verifico que a parte requerida não logrou êxito em provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do requerido. Por conseguinte, restou incontroverso a falha na prestação dos serviços por parte da requerida.

Diante do caso em tela, entendo tal qual o juízo de primeiro grau, no sentido de que o dano moral restou caracterizado. Pois, no caso em exame, estão indubitavelmente configurados os danos morais decorrentes da suspensão do fornecimento de água pela Requerida.

No tocante a indenização por danos morais, entendo que assiste razão a parte Recorrente, em requerer a majoração dos danos morais nos moldes fixados pelo juízo
a quo
, vez estarmos diante de conduta que lesionou a parte recorrida, situação que entendo ser suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido, o valor de R$ 4.000,00 para cada requerente, vez que em casos semelhantes, se apresenta mais justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta do recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrida e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrida, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS
interpostos e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
ao recurso da parte
COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN e, o
condeno ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95. Ao passo,
DOU-LHE PROVIMENTO
ao recurso da parte
DELVICE ALMEIDA DE OLIVEIRA SILVA, FABIANO DOS SANTOS SILVA, majorando o dano indenizatório no valor
de R$ 4.000,00 para cada Autor, ora Recorrente, corrigidos monetariamente e com juros legais contados a partir desta data. Sem condenação de custas e honorários, ante o provimento do recurso interposto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)